Tribunal: TJSP
Processo: 3004011-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ajuizada pela Elektro Redes S.A. em face da ARTESP buscando autorização para início de projeto nas margens de faixa de domínio concedida a concessionária de serviços públicos – Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência – Irresignação da ARTESP – Identificação de que a Elektro não teria sanado pendências financeiras consistentes no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ajuizada pela Elektro Redes S.A. em face da ARTESP buscando autorização para início de projeto nas margens de faixa de domínio concedida a concessionária de serviços públicos – Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência – Irresignação da ARTESP – Identificação de que a Elektro não teria sanado pendências financeiras consistentes no pagamento de preço público em razão da ocupação, por concessionária de energia elétrica, das faixas de domínio das rodovias estaduais concedidas – Possibilidade de cobrança pelo uso de faixa de domínio de rodovia concedida à iniciativa privada por concessionária de serviço responsável pelo sistema de transmissão de energia elétrica – Dicção conjunta do artigo 11 da Lei no 8.987/1995 e do artigo 32, II, da Lei Estadual no 7.835/1992 – Havendo previsão contratual, é legal a cobrança pelo uso da faixa de domínio – Compreensão firmada pelo STJ – No âmbito do contrato de concessão celebrado entre ARTESP e Renovias, há expressa previsão para a exigência da contraprestação em tela – Pendência financeira que se mostra legítima, a impedir o deferimento provisório de autorização para início do projeto pretendido – Precedentes desta Câmara de Direito Público – Reforma da decisão agravada – Provimento do recurso interposto.